Tribunal: STF
Processo: ARE 1366272
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. PRECARIEDADE VERIFICADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INOCORRÊNCIA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL - AFASTADA. ASTREINTES - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - De acordo com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, é possível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 



    II - Demonstrado, através de procedimento administrativo prévio instaurado pelo Ministério Público Estadual, a precariedade do Centro de Ensino Joana Batista Dias, localizada no Município de Cururupu/MA, de modo a comprometer a integridade física e o ensino dos alunos, compete ao Ente estadual o dever de reformar e estruturar a unidade escolar, porquanto a educação é direito fundamental, previsto na Constituição Federal. 



    III - Mostra-se incabível à espécie, a teoria da reserva do possível visando rever a sentença atacada, pois o magistrado de 1° Grau, deferiu medidas que possuem impacto financeiro mínimo e não tem o condão, por si só, de abalar as finanças municipais, tampouco inviabilizar a gestão pública. 



    IV - Fazendo uma calibração constitucional entre a reserva do possível e a tutela do mínimo existencial, deve esta última prevalecer, mormente porque, como já afirmado, o Estado não comprovou a inexequibilidade do direito social - educação - pleiteado. 



    V - A multa diária por descumprimento de determinação judicial possui caráter coercitivo, que deve agir de modo a estimular positivamente o obrigado ao cumprimento da ordem. Não poderá ser irrisória nem elevada, sob pena de não cumprir o seu escopo, devendo ser reduzida quando aplicada em patamares que fogem à razoabilidade, sem prejuízo de sua majoração, a posteriori, em caso de recalcitrância ao atendimento do comando da decisão recorrida. 



    VI - No caso dos autos, o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional com a celeridade que se espera ao cumprimento da ordem judicial. 



    VII - O agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa, estando legitimado apenas o ente público demandado para responder pela multa cominatória.



    Apelo parcialmente provido”. (eDOC 5)  



    Na origem, cuida-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual para compelir o Estado do Maranhão à implementação de medidas relativas a reformas na estrutura do Centro de Ensino Joana Batista Dias, no Município de Cururupu.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 167, I, do texto constitucional. (eDOC 7)



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, que a implementação das medidas determinadas no acórdão recorrido, configura indevida interferência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, e, ainda, violação à reserva orçamentária. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem reconheceu a necessidade de implementação de políticas públicas relacionadas a reformas na estrutura do Centro de Ensino Joana Batista Dias, no Município de Cururupu/MA, como forma de assegurar o direito à educação. Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho do julgado:   



    “Do cotejo do caderno processual, percebo serem incontroversas as condições precárias em que se encontra Centro de Ensino Joana Batista Dias, vez que o apelado, Ministério Público Estadual, instaurou Inquérito Civil no 016/2018, em que restou constatado, através de vistoria (fls. 21/101), que a escola funciona em estado precário, tanto em relação à estrutura física, quanto no que concerne a higiene e salubridade.



    É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 6°, prevê a educação como direito social, bem como em seu art. 205, impõe ao Estado promover a educação de forma digna, nos seguintes termos:



    (...)



    Especificamente quanto a tese recursal de que o Judiciário não pode se imiscuir no mérito do ato administrativo discricionário, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes, devo ressaltar que em casos como da espécie, reforma de escolas públicas por inércia da administração em implementar políticas públicas constitucionalmente previstas, o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de ser possível o Poder Judiciário obrigar o Estado a efetivar medidas, sem que, com isso, configure ingerência em questão que envolva o poder discricionário do Poder Executivo.



    (...)



    Nessa linha, mostra-se desarrazoada a assertiva do ente apelante de que é inviável a ingerência do Judiciário em suas decisões políticas, pois, em sintonia com o Pretório Excelso, entendo ser permitido ao Poder Judiciário, ao se deparar com qualquer lesão a direito, notadamente quando se tratar de violação a direito fundamental, como no caso, o da educação, apreciar e intervir, na medida em que, na espécie, constatou-se várias anomalias estruturais na mencionada escola, a ponto de pôr em risco a integridade física e o ensino de alunos. 



    Outrossim, quanto a teoria da reserva do possível, entendo que o Julgador de 1° Grau deferiu medidas que possuem impacto financeiro mínimo e não tem o condão, por si sós, de abalar as finanças estaduais, tampouco inviabilizar a gestão pública. 



    Ademais, o Estado do Maranhão não comprovou que restaria comprometida ou inviabilizada a Administração Estadual com o deferimento das medidas, de forma que restou inobservada a norma do art. 373, II, do CPC/2015, quanto à prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral.



    (...)



    Nesse particular, fazendo uma calibração constitucional entre a reserva do possível e a tutela do mínimo existencial, deve esta última prevalecer, mormente porque, como já afirmado, o Estado do Maranhão não comprovou a inexequibilidade do direito social - educação - pleiteado.



    (...)” (eDOC 5, p. 5-8)  



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionais, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais. 



    Ademais, verifica-se que a procedência do pedido deduzido na inicial desta ação civil pública sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário para a proteção de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – pertinência da contratação de pessoal destinado à composição da equipe dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do Município de Joinville/SC – demandaria revolvimento dos elementos fáticoprobatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. O Judiciário pode determinar a Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. Jurisprudência. 4. Quanto à limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, o entendimento do Supremol é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 5. Recurso extraordinário com agravo desprovido”. (ARE 1.348.690, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1417026 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.07.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de ação civil pública na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente